Tribunal: STF
Processo: Rcl 74925
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16/DF E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar o ato impugnado e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

    III. Razões de decidir

    3. A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental não exige o esgotamento de instância. 

    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público.

    5. No caso em análise, a Justiça Trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ora agravado, presumindo sua culpa diante da ausência da fiscalização na execução do contrato de trabalho firmado.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo regimental desprovido, com condenação em honorários.

    _________

    Dispositivo relevante citado: Lei n. 8.666/1993, art. 71, § 1º. 

    Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; RE 760.931 RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021; Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022.